Tribunal: CARF
Processo: 18050.003025/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003025/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.050 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
FERREIRA FERRAZ CONSTRUCOES E INCORPORAC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2006
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA,
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Constatado que a penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória foi
aplicada após o decurso do prazo estabelecido no art. 173, I, do CTN, o
lançamento deve ser cancelado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
04.401.4/0038/2007, da Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador/BA – DRP
Salvador/BA (fls. 71/75), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração Debcad 37.054.869-8, lavrado em razão de a empresa ter deixado de prestar ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003025/2008-09
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.050 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003025/2008-09

interesse do mesmo, infringindo assim o disposto no inciso III do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c o
art. 225, III e § 22 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 07), o Contribuinte, embora
regularmente intimado mediante Termo de Intimação para Apresentação de Documentos –
TIAD, deixou de apresentar alvarás de licença e documentos de “habite-se”, contratos de
empreitada ou subempreitada de construção civil, projetos aprovados e Anotações de
Responsabilidade técnica, relativos às competências 01/96 a 12/98.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação, na qual
alegou que o Auto de Infração é nulo, uma vez que o direito de o Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS exigir documentos relativos às contribuições previdenciárias, assim como o
próprio crédito, encontra-se atingido pela decadência, que atende ao prazo quinquenal, por força
do previsto no § 4o do art. 150, art. 173, I e art. 195, todos do CTN, não podendo ser exigida
qualquer quantia ou documento após o prazo definido em citados dispositivos.
A DRP Salvador/BA julgou procedente o lançamento, por entender que:
- a alinea “b” do §1° do art. 49 da Lei 8.212, de 24/07/1991, obriga o proprietário
de obra de construção civil a efetuar a matrícula da mesma junto ao INSS no prazo de trinta dias
contados do inicio das suas atividades. Justifica-se. portanto, o interesse da fiscalização
previdenciária em obter as informações relativas às obras;
- as cópias dos TIAD demonstram que a apresentação dos documentos foi
formalmente solicitada à empresa. Logo, resta demonstrada a prática da infração;
- o caput do art. 45 da Lei 8.212/91 estabelece o prazo decenal para a decadência
do direito do INSS de apurar e constituir os seus créditos. A existência de dispositivo especifico
a disciplinar o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias afasta a incidência do
prazo previsto no art. 173 do CTN;
- o próprio § 4o do art. 150 do CTN, ao prever o prazo de cinco anos para a
homologação do lançamento, condiciona a sua aplicabilidade a inexistência de dispositivo legal
determinando prazo diverso. De modo direto, o artigo estabelece que se a lei não fixar prazo para
a homologação, será ele de cinco anos. No caso das contribuições sociais, o art. 45 da Lei
8.212/91 fixou o prazo de dez anos, utilizando-se da permissão contida no mencionado artigo do
CTN;
- em relação às alegações de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei 8.212/91,
entendeu o julgador de piso que é o Poder Judiciário quem realiza o controle da lei ou do ato
normativo já editado, perante a Constituição Federal, para retirá-los do mundo jurídico, quando
contrários à Carta Magna;
- não cabe á Secretaria da Receita Previdenciária, no âmbito administrativo, a
análise da constitucionalidade de dispositivos legais. Esta tarefa é incumbência dos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, ou da Chefia do Poder Executivo;
- o art. 20 da Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004, que rege o contencioso
administrativo fiscal no âmbito da Previdência Social dispõe ser vedado ao INSS afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto
ou ato normativo em vigor, excetuando-se as hipóteses previstas nos incisos I e II do mesmo
artigo;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.050 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003025/2008-09

- não é o processo administrativo fiscal o foro adequado para se discutir a
compatibilidade entre o dispositivo da Lei 8.212/91 e a Constituição.
Notificado do resultado do julgamento em 1o/10/2007 (fl. 110), a Contribuinte, em
30/10/2007 (fl. 85), interpôs Recurso Voluntário (fls. 86/102) no qual reitera os argumentos
trazidos na impugnação e requer seja julgando improcedente o lançamento fiscal, uma vez que,
no seu entender, teria decaído integralmente o direito do INSS de exigir os documentos
comprobatórios dos recolhimentos previdenciários referentes aos períodos autuados.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide versa basicamente sobre o período de tempo reservado à Administração
Tributária para a exigência de informações cadastrais, financeiras e contábeis necessárias à
verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias.
À época do lançamento vigorava a redação original do § 11 do art. 32 da Lei no
8.212/1999, que determinava a guarda de tais documentos por um período de 10 (dez) anos,
consoante se verifica a seguir:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 11. Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à disposição da
fiscalização.
Por certo, a disposição contida no citado § 11 decorria da regra gravada no art. 45
da Lei no 8.212/1991, a qual estabelecia que o direito da Seguridade Social apurar e constituir
seus créditos extinguia-se após 10 (dez) anos contados i) do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído; ou ii) da data em que se tornasse definitiva
decisão que houvesse anulado, por vício formal, o crédito anteriormente constituído.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.050 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003025/2008-09

Ocorre que em virtude da jurisprudência que se consolidou no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, a Corte Suprema editou a Súmula Vinculante no 8, que vincula toda a
Administração Pública, por força do art. 103-A da Constituição Federal, em que se reconheceu a
inconstitucionalidade tanto do art. 45 quanto do art. 46 da Lei no 8.212/1991.
Dos precedentes que motivaram a edição da Súmula Vinculante no 8, verifica-se
que o posicionamento adotado pelo STF é no sentido de que as normas relativas a prescrição e
decadência tributárias, por terem natureza de normas gerais de direito tributário, devem ser
disciplinadas por lei complementar (art. 146, III, b, da Constituição de 1988). Ainda de acordo
com tais precedentes, é o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição de 1988
com status de lei complementar, que disciplina a prescrição e a decadência tributárias. Senão
vejamos o conteúdo da decisão no RE 556.664/RS:
EMENTA:
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
TRIBUTÁRIAS.
MATÉRIAS
RESERVADAS
A
LEI
COMPLEMENTAR.
DISCIPLINA
NO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES
PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E
46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI
1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As
normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais
de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a
Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual
(art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da
Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição,
decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses
temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à vedação de tratamento
desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II.
DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código
Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como
lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a
decadência tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As
contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao
regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de
1988.
Precedentes.
IV.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NÃO
PROVIDO.
Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b,
da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5o do Decreto-lei 1.569/77, em
face do § 1o do art. 18 da Constituição de 1967/69. V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados
nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data
de conclusão deste julgamento.
Muito embora a Súmula Vinculante no 8 não faça referencia expressa à redação
originária do § 11 do art. 32 da Lei no 8.212/1991, referido dispositivo legal teve sua eficácia
comprometida pelo entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade de se estabelecer
regras relacionadas a decadência e prescrição tributária por lei ordinária. Além disso, como as
obrigações previstas no indigitado art. 32, inclusive a relativa a prestação de informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do Administração Tributária, foram instituídas no
intuito de possibilitar a averiguação do adimplemento das obrigações principais, não parece
razoável que, em relação ao cumprimento dos deveres instrumentais, a regra decadencial seja
sobremaneira diversa da estabelecida para o lançamentos dos tributos, isto é, não seria coerente a
aplicação do prazo quinquenal para as obrigações principais e do prazo decenal para as
acessórias.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.050 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18050.003025/2008-09

Nessa esteira, a jurisprudência administrava reconheceu que, em se tratando de
penalidade pelo descumprimento de obrigações previdenciárias acessórias, a decadência deve ser
aferida com base no inciso I do art. 173 do CTN. A esse respeito foi aprovada a Súmula CARF
no 148, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 148. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, houve o lançamento de obrigações principais, objeto do
Processo no 18050.003462/2008-14, em que, pelo Acórdão no 2302-01.632, de 02/02/2012, se
reconheceu a decadência de todas as competências abrangidas na autuação, com base no § 4o do
art. 150 do CTN, em virtude de as contribuições previdenciárias tratarem-se de tributos sujeitos a
lançamento por homologação e de ter havido recolhimento antecipado de parte do que se
considerou devido.
De outra parte, em relação à obrigação acessória ora examinada, como não há que
se falar em pagamento antecipado, entendo ser o caso de aplicação da Súmula CARF no 148,
com a aferição da decadência com fundamento no art. 173, I, do CTN.
Desse modo, como as informações que deixaram de ser prestadas à Fiscalização
referem-se ao período de 01/1996 a 12/1998 e o Contribuinte foi cientificado do Auto de
Infração em 30/11/2006 (fl. 02), há que se reconhecer a caducidade do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito decorrente do descumprimento da obrigação referida no presente
voto.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 119
DF CARF MF
Original